Tribunal: STF
Processo: RE 1596810
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:

APELAÇÃO. Pensionistas de policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Falta de filiação à associação impetrante da ação coletiva. Pedido na ação coletiva limitado aos filiados, restrição expressamente acatada pelo título. Hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056. Autoras não beneficiadas pela interrupção da prescrição, decorrente do ajuizamento da ação coletiva em 28 de agosto de 2008, de modo que se verificou em relação ao lustro anterior, período de agosto de 2003 a agosto de 2008, em vista do ajuizamento desta ação somente em 2023. Reconhecimento de ofício. Código de Processo Civil, artigo 485, § 3º. Postulação que cumpre rejeitar, com inversão da sucumbência e honorários advocatícios a cargo somente das autoras, de doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de oitenta mil reais, observando-se o benefício da gratuidade. Recurso prejudicado (doc. 14, p. 2).

Em 28/4/2025, determinei a devolução destes autos à origem a fim de que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil, quanto à aplicação do Tema 1.119 da sistemática da Repercussão Geral (doc. 29).

O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP remeteu os autos  à Turma julgadora para observância do Tema 1.119 da Repercussão Geral (doc. 32).
Todavia, a 12ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve a sua decisão, nos seguintes termos:

RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Pensionistas de policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Falta de filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo de cinco dos seis autores. Ilegitimidade para a cobrança. Hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056. Sem possibilidade de aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1119 em virtude da eficácia preclusiva e imutabilidade da coisa julgada. Julgamento mantido (doc. 34, p. 2).

Os recorrentes, fundamentados no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegaram violação dos arts. 5°, XXI e LXX, b, da Constituição da República (doc. 16).

É o relatório necessário. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhida.

O TJSP entendeu que os recorrentes, por não terem comprovado a condição de associados à impetrante do mandado de segurança coletivo, seriam carecedores de legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença. O título não contempla os não filiados, situação expressamente ressalvada por Superior Tribunal de Justiça, com o tema 1056:
[...]
Desse modo, as autoras não se beneficiaram da interrupção da prescrição decorrente do ajuizamento da ação coletiva em 28 de agosto de 2008, que ocorreu em relação ao lustro anterior, período de agosto de 2003 a 2008, ação ajuizada somente em 2023, o que cumpre reconhecer, de ofício, conforme Código de Processo Civil, artigo 485, § 3º, para rejeitar a postulação, com inversão da sucumbência e honorários advocatícios a cargo somente das autoras, de doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de oitenta mil reais, observando-se o benefício da gratuidade, fls. 130. Destarte, recurso prejudicado (doc.14, pp. 3-4)

O Supremo Tribunal Federal, com amparo no art. 5°, LXX, b, da Constituição Federal, firmou jurisprudência no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre substituição processual. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, DE SUA RELAÇÃO NOMINAL E DE COMPROVAÇÃO DE SUA FILIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.458.154 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024).

Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido (RE 501.953-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26/4/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A MAGISTRADO INATIVO. 1. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 437.971 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/9/2010).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE Nº 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG Nº 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. No julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo. 2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: ‘Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.’ 3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG nº 1.119. 4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT. 5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (ARE 1.339.496 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/4/2023 - grifos no original).

Com esse mesmo raciocínio, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.203.895/SP e ARE 1.234.859/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.236.641/SP e ARE 1.235.122/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.248.151/SP e ARE 1.228.411/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.239.087/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.238.602/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.238.638/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.234.160/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.235.440/SP, Rel. Min. Luiz Fux.

    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 1.119 da Repercussão Geral (ARE 1.293.130-RG/SP), da relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, ocasião em que foi assentada a seguinte tese:

É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.

Veja-se a ementa do referido acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1.293.130/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021)

Ou seja, a condição de associado é necessária para conferir legitimidade à execução do julgado coletivo. O que é desnecessário é a autorização expressa dos associados para serem representados. No presente caso, o TJSP assentou a falta de comprovação da condição de associado e não a de autorização expressa.

Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator